Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731383-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDSON YURI FERREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rudson Yuri Ferreira Gomes contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Rudson Yuri Ferreira Gomes requer a desistência do presente recurso (id 62636327). Brevemente relatado, decido. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta a outorga de poder especial ao procurador para desistir (id 62252718). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator